Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707929-51.2022.8.07.0018 RECORRENTE: THAMIS DO PRADO PIRES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. IMPEDIMENTO DO PERITO. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. PATOLOGIA NÃO ELENCADA EM ROL TAXATIVO DA LEI COMPLEMENTAR 769/2008. SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de impedimento do perito já foi rejeitada por ocasião de julgamento de recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto. 1.1. Conforme art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme inteligência do art. 507 do referido Diploma legal. 2. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 656.860, submetido ao regime da Repercussão Geral, Tema 524, fixou tese no sentido de que A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência. 3. Não se tratando de patologia elencada no rol taxativo dos parágrafos 1o e 5o do art. 18 da Lei Complementar no 769/2008, descabida a pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez com percepção de proventos integrais. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. No especial, a recorrente alega negativa de vigência ao artigo 18, §§ 1o e 5o, da Lei Complementar 769/08, ao argumento de que faz jus à aposentadoria com proventos integrais, tendo em vista que a recorrente é aposentada por invalidez decorrente de moléstia profissional (síndrome de burnout). Afirma que para a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais não se faz necessário que a doença se encontre no rol taxativo da Lei 8.212/1991. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez com proventos integrais à recorrente, uma vez ser portadora de doença ocupacional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 18, §§ 1o e 5o, da Lei Complementar 769/08. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, o STF, em regime de repercussão geral (Tema 524/STF), consolidou a tese de que “[a] concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência (RE 656860, Relator: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014). Precedentes TJDFT. 4. A despeito da argumentação expendida pela parte autora, vê-se pelo exame de toda a documentação acostada e, em especial, pelo laudo médico pericial judicial que as comorbidades que acometem a requerente da conversão da aposentadoria (aposentação por doença não especificada em lei “espondilodiscopatia cervical” CID M50.1) não estão listadas no rol taxativo do artigo 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, sem margem de discricionariedade para a conversão fora das situações expressamente previstas na lei, restando totalmente improcedente a pretensão autoral. 5. Diante do panorama fático e jurídico delineado nos autos, é de se reconhecer força à decisão administrativa que observou os critérios de legalidade, restando impositiva a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pleito de conversão da aposentadoria em proventos proporcionais para proventos integrais no caso concreto. 6. Em razão do total provimento do recurso da parte ré, resta prejudicado o exame de fundo das matérias ventiladas pela parte autora em seu recurso de apelação quanto à pretensão de reforma parcial da sentença, a fim de que fosse também reconhecido seu direito ao pagamento de diferenças remuneratórias entre a aposentadoria com proventos proporcionais e integrais da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), da Gratificação de Titulação de Saúde (GTIT) e do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), tendo em vista que o provimento do recurso da parte adversa acarreta a total improcedência do pleito de conversão da aposentadoria e, portanto, esgota a possibilidade de discussão quanto ao pagamento de eventuais diferenças remuneratórias na espécie. 7. Admitida a remessa necessária e conhecidos os apelos voluntários das partes” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027